Tribunal: TJPA
Processo: 0804317-12.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804317-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ AFONSO DE PROENCA SEFER, EPICURIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: ALBERTO CEZAR DE ARAUJO COTRIM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804317-12.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: ALBERTO CEZAR DE ARAUJO COTRIM

EMBARGADOS: LUIZ AFONSO DE PROENCA SEFER E EPICURIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. TRATANDO-SE DE QUESTÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, FACTÍVEL QUE O ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO CONDUZ A EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO SENTIDO DE CONSIDERAR QUE O DÉBITO EM QUESTÃO NÃO ESTAVA VENCIDO. SUPOSTA FALHA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. EMENTA QUE NÃO CONSTITUI PARTE ESSENCIAL DA DECISÃO. ART. 489 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804317-12.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: ALBERTO CEZAR DE ARAUJO COTRIM

EMBARGADOS: LUIZ AFONSO DE PROENCA SEFER E EPICURIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALBERTO CEZAR DE ARAUJO COTRIM
contra Acórdão que julgou pelo provimento de Agravo de Instrumento apresentado por a
LUIZ AFONSO DE PROENCA SEFER E EPICURIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Nos presentes embargos de declaração, além de realizar o prequestionamento de certas matérias, alega o recorrente que o acórdão quedou omissões e contradições. Nesse sentido, sustenta que o acórdão é omisso ao não ter fornecido ementa. Além disso, afirma que a decisão colegiada acabou por realizar supressão de instância ao proferir julgamento extra petita. Ademais, defende que a procuração outorgada a contraparte, por mais que não conduza na transferência do imóvel cerne do litígio, afasta da responsabilidade da parte a condução da transferência. Por fim, também argui que a decisão acabou por não que ainda haveriam débitos e juros a serem adimplidos frente à exceção de pré-executividade (ID. 7506038).

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 7845335).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804317-12.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: ALBERTO CEZAR DE ARAUJO COTRIM

EMBARGADOS: LUIZ AFONSO DE PROENCA SEFER E EPICURIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que os presentes embargos de declaração versam sobre os seguintes temas: 1) sobre a imprescindibilidade ou não da ementa para a fundamentação de acórdão; 2) da natureza da análise de um agravo de instrumento em exceção de pré-executividade.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Primeiramente, sabe-se, por mais que a ementa seja um instrumento produtivo para o resumo do ato decisório, não é ela essencial para a legalidade formal decisão. É o que se percebe do art. 489 do CPC/2015. Vejamos:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem

Nesse sentido, entende-se que o acórdão não queda por ausência de fundamentação somente pelo fato de não dispor de ementa. É o que se compreende, eis que a ementa, por definição, é somente um resumo da fundamentação do acórdão. Portanto, em sua ausência, tem-se ainda a fundamentação disposta no relatório, voto e dispositivo. Os quais, importa frisar, são existentes no acórdão embargado.

Não obstante, percebe-se as outras teses expostas nos presentes embargos exigem que recapitulemos a particularidade do caso: 1) tratando-se orginalmente de agravo de instrumento interposto frente a decisão que negou exceção de pré-executividade, vê-se que o cerne do argumento da ora embargada circundava em afirmar que não estava vencida a última parcela que o ora embargante pretendia executar, desconstituindo-se assim a executividade do título; 2) nesse sentido, percebe-se que o acórdão proferiu entendimento suficientemente fundamentado no sentido de considerar que a agravante possuía razão, vide que na época dos fatos não havia sido vencida a parcela que estava sendo executada (ID. 7039187); 3) não obstante, tudo isso conduziu ao acórdão declarar a inexigibilidade do título quando do ajuizamento da execução.

Nesse sentido, sabe-se que a exceção de pré-executividade corresponde a questão que deve ser examinada de um plano peremptório, vide que nelas se debate os próprios requisitos que um título executivo deve ter, conforme art. 803 do CPC/2015. Por isso, qualquer pronunciamento jurisdicional em termos de aceitar esse tipo de exceção tende extinguir a execução, eis que reconhecem matéria de ordem pública.

Tendo tudo isso em vista, vê-se que inexiste qualquer supressão de instância no caso (vide que a exceção de pré-executividade fora examinada em sede de piso). De outro modo, também se observa que não há contradição na decisão colegiada por ela ter ao mesmo tempo declarado a inexequibilidade do título à época do oferecimento da ação e que teria ocorrido o pagamento do valor de R$ 1.396.039,52 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos) no curso do processo executório. É o que se compreende, vide que o cerne da questão examinada em agravo de instrumento era exatamente o termo da constituição da mora de determinada parcela do contrato firmado das partes. Logo, em nada se observou do posterior vencimento do prazo de pagamento ocorrido durante o processo.

É o que resta evidente do seguinte trecho do acórdão. Vejamos:

Analisado os documentos carreados pelas partes, observo que o contrato foi celebrado entre ALBERTO CEZAR DE ARAUJO (vendedor) e LUIZ AFONSO DE PROENÇA SEFER e EPICURIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (compradores).

Observo, ainda, que os dois compradores possuem obrigações próprias em relação a forma de pagamento, cada um se obrigando individualmente ao pagamento de parte dos valores ajustados contratualmente, para constituição de futura copropriedade.

Além da relação contratual onde figuram como compradores, não existem qualquer vínculo jurídico entre LUIZ AFONSO DE PROENÇA SEFER e EPICURIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Apesar disso, o Agravante ALBERTO CEZAR DE ARAUJO outorgou procuração pública irrevogável e irretratável em causa própria apenas ao Sr. LUIZ AFONSO DE PROENÇA SEFER.

Assim, a alegação de outorga da procuração como cumprimento da obrigação de transferência da propriedade não pode ser aproveitada contra a pessoa jurídica EPICURIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Pois, como mencionado, a procuração foi outorgada apenas e tão somente ao Sr. LUIZ AFONSO DE PROENÇA SEFER.

Portanto, entendo que não houve o vencimento da obrigação em relação pessoa jurídica EPICURIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, tornando inexigível o valor de R$ 675.000,00 desde 09 de abril de 2015, como aduzido pela Agravada. Isto porque, a mencionada procuração em nada beneficia a citada pessoa jurídica, a qual não é representada pelo Sr. LUIZ AFONSO DE PROENÇA SEFER.

Portanto, ainda que a outorga da procuração em causa própria seja considerada suficiente para o vencimento da parcela, este argumento não pode ser aproveitado em desfavor da EPICURIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. De modo que não cabe à Agravada exigir parcela não vencida.

Conforme a tudo isso, percebe-se, por fim, que os presentes embargos de declaração acabam por intentar rediscutir a matéria julgada. É o que se compreende, eis que de fundo de toda a argumentação dos embargos reside em um certo questionamento acerca do termo de vencimento da obrigação que constituiria a executabilidade do título. Entretanto, tendo o acórdão examinado a questão, sabe-se que é vedada a rediscussão desta matéria neste tipo recursal. Portanto, depreende-se que não há vícios internos no julgado.

Para fins dos prequestionamentos suscitados, entendo que o acórdão é inequívoco ao conceber que o crédito em questão não estava no momento do ajuizamento da ação exequível. Todavia, sem nenhum prejuízo da parte, reconhece-se aqui os efeitos do art. 1.025 do CPC/2015.

Desse modo, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integramente o acórdão impugnado.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025